Tribunal: CARF
Processo: 13502.902107/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902107/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.276 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Embargante
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para homologar a compensação declarada na PER/DCOMP no.
29282.14739.190808.1.7.02-1077 no valor de R$ 436.753,60 e homologar as compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata a lide de Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP) nas quais a
contribuinte pleiteou a compensação de diversos débitos tributários com crédito advindo de
Saldo Negativo IRPJ apurado no ano-calendário 2004, no valor de R$ 462.581,81 (PER/DCOMP
Inicial no. 29282.14739.190808.1.7.02-1077).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902107/2011-46
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

O Despacho Decisório no. 013365614, de 02/12/2011 considerou o valor do Saldo
Negativo como ZERO, portanto não homologou a compensação declarada nas DCOMP’s
relacionadas. A fundamentação no Despacho Decisório está a seguir reproduzida:

Em Recurso Voluntário (de 31/03/2015, registro de recepção à fl. 154, razões de
recurso às fls. 156/165), a Recorrente requer reforma da decisão da DRJ (Acórdão no 0955.691,
de 26/11/2014 (fls. 139/148)), que deferiu parcialmente a solicitação e entendeu não haver
qualquer valor de saldo negativo disponível, razão pela qual não homologou as compensações
declaradas na PER/DCOMP.
O provimento parcial se deveu ao reconhecimento de pagamentos que totalizam
R$ 567.234,53, mesmo montante declarado pela interessada, e, no que toca às diferenças de
estimativas mensais compensadas, ao reconhecimento dos valores: jun/2004, de R$ 310.955,48
para R$ 317.901,61; e set/2004, de R$ 73.217,66 para R$ 95.587,47. No mais, permaneceram as
diferenças apontadas pela Unidade de origem de estimativas compensadas cuja discussão
administrativa sobre a não homologação ainda estava em curso.
A 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, através da Resolução 1301000.363 da 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 236 e ss), determinou a realização de diligência para que os
autos deste processo fossem encaminhados à Unidade Preparadora, para que lá aguardassem a
decisão definitiva na instância administrativa dos processos no 13502.901072/200822, no
13502.901073/200877, no 13502.000356/200395, e no 13502.902720/201244, que versavam
sobre as impugnações das não homologação das estimativas que compunham o saldo negativo do
ano calendário 2004, e fizesse acostar aos presentes autos cópias das decisões definitivas na
instância administrativa daqueles processos.
Assim relatou e decidiu a Resolução n. 1301000.363 da 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária (e-fls. 236 e ss):

ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A, já devidamente qualificada nestes
autos, recorre a este Conselho contra a decisão prolatada pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que deferiu parcialmente os
pedidos veiculados através de manifestação de inconformidade apresentada contra a
decisão da Delegacia da Receita Federal em Camaçari/BA.
Trata a lide de declarações eletrônicas de compensação (DCOMP), nas quais a
contribuinte pleiteia a compensação de débitos diversos com alegado crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004, no valor de R$ 462.581,81.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

Mediante Despacho Decisório Eletrônico da DRF Camaçari/BA (fl. 2), o direito
creditório não foi reconhecido e, por consequência, foi negada homologação das
compensações declaradas. O motivo para tanto foram as diferenças verificadas entre (i)
pagamentos (DCOMP: R$ 567.234,53 x Confirmados: R$ 537.079,17); e (ii)
Estimativas
compensadas
(DCOMP:
R$
2.179.316,47
x
Confirmados:
R$
1.125.709,53). Diante dessas diferenças, não resultou saldo negativo a compensar, mas
sim imposto devido.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, com razões que foram assim
sintetizadas no relatório do acórdão recorrido (fls. 142/143):
III. Origem dos créditos informados no PER/DCOMP
III.1. Retenções do Imposto de Renda
As retenções ... foram integralmente confirmadas ...
III.2. Pagamentos
Portanto, somente a parcela no valor de R$ 30.155,36 ... relativa ao pagamento...por
estimativa em novembro de 2004 não foi confirmada ...
III.3. Compensações
As estimativas compensadas foram parcialmente confirmadas ...:
Entretanto, conforme se demonstrará , as parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas não podem ser excluídas , sob pena de exigência em duplicidade.
Os valores de R$ 311.195,18, R$ 254.107,95 e R$ 56.168,84, relativos aos períodos de
apuração,
Abril,
Maio
e
Junho
de
2004,
foram
objeto
dos
PERs
25303.80448.150404.1.1.010579 e 04964.34589.300604.1.1.013547 ...
O PER no 04964.34589.300604.1.1.013547 esta vinculado ao processo no
13502.901073/200877, pendente de apreciação da Manifestação de Inconformidade ...
As estimativas relativas às DCOMPs nos 33491.84046.241006.1.7.022929 e
33966.14588.241006.1.7.027003 vinculadas ao processo no 13502.000356/200395, que
se encontra pendente de julgamento de Recurso Voluntário ...
Por fim, o crédito objeto da DCOMP no 20012.98691.230407.1.3.025091 permanece
pendente de julgamento definitivo ...
Glosar os valores compensados a título de estimativa implica na exigência em
duplicidade. Isto Porque, ao desconsiderar os valores compensados a título de
estimativa mensal, exclui-se referidos valores da apuração do Imposto do ano calendário
de 2004, antecipando a cobrança do tributo exigido em outros processo administrativos.
O direito à restituição e compensação, objeto do presente processo é assegurado... pelo
art. 74 da Lei no 9.430/96 ...
A DCOMP no 38862.58950.190801.1.7.030827 permanece pendente de análise...
Portanto, o crédito está extinto sob condição resolutória de sua posterior homologação,
nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 ...
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG
analisou a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte e, mediante o
Acórdão no 0955.691, de 26/11/2014 (fls. 139/148), deferiu parcialmente a solicitação,
conforme ementa a seguir transcrita:
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA.
Os saldos negativos de IRPJ poderão ser restituídos ou compensados dentro dos limites
legais e desde que tenham sua existência comprovada. 2. Na hipótese de estimativa
componente do saldo negativo pleiteado se originar de compensação não homologada
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ. 3. A soma das estimativas mensais pagas de IRPJ, juntamente com as
demais parcelas de composição do crédito no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, caso
contrário, restará IRPJ a pagar e não saldo negativo a restituir/compensar.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, salvo quando da
existência de Súmula do CARF vinculando a administração tributária federal.
Esclareço, por relevante, que o provimento parcial se deveu ao reconhecimento de
pagamentos que totalizam R$ 567.234,53, mesmo montante declarado pela interessada.
Desaparece, pois, a diferença correspondente a esse item.
No que toca às diferenças de estimativas mensais compensadas, a decisão de primeira
instância alterou os valores reconhecidos: jun/2004, de R$ 310.955,48 para R$
317.901,61; e set/2004, de R$ 73.217,66 para R$ 95.587,47. No mais, permaneceram as
diferenças apontadas pela Unidade de origem.
Mesmo com essas alterações, os cálculos revelam a inexistência de saldo negativo
passível de compensação ou restituição.
Ciente da decisão de primeira instância em 02/03/2015, conforme documento de fl. 152,
e com ela inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário em 31/03/2015
(registro de recepção à fl. 154, razões de recurso às fls. 156/165). Após historiar o
ocorrido, sob sua ótica, a recorrente oferece, em apertada síntese, os seguintes
argumentos:
Inicialmente, no que tange às “parcelas confirmadas” de estimativas pela DRF de
origem, sustenta que teria havido equívoco no valor mencionado pela DRJ Juiz de Fora.
O valor confirmado seria de R$ 741.536,39, e não de R$ 701.536,39, conforme
demonstrativo de fl. 159.
A seguir, com relação às “parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas”, a
recorrente afirma que não podem ser excluídas do cálculo do saldo negativo objeto do
presente processo, sob pena de exigência em duplicidade. Isso porque, em todos os
casos, trata-se de estimativas mensais objeto de compensação em outros processos
administrativos, ainda sem decisão definitiva. Acrescenta a recorrente que “caso sejam
mantidas as decisões de improcedência nos processos no 13502.901.072/200822, no
13502.901.073/200877, no 13502.000356/200395 e 13502.902.720/201244 após o
julgamento dos recursos cabíveis, os valores compensados serão exigidos naqueles
autos”.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

Assim, não seria possível desconsiderar essas estimativas na composição do saldo
negativo de IRPJ nestes autos.
As situações das estimativas mensais confirmadas parcialmente ou não confirmadas
seriam as seguintes:
Na DCOMP n° 33966.14588.241006.1.7.027003, a c. 2a Turma da DRJ/JFA afirma que
o débito compensado permanece em aberto. Todavia, cumpre destacar que a estimativa
foi compensada com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, vinculada ao
processo administrativo n° 13502.000356/200395, que se encontra pendente de
julgamento do Recurso Voluntário, apresentada em 18/09/2014 (Doc. 02).
Inclusive é oportuno ressaltar que a DCOMP n° 33491.84046.241006.1.7.022929
mencionada acima também foi compensada com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002, vinculadas ao processo administrativo n° 13502.000356/200395, que
se encontra pendente de julgamento do Recurso Voluntário, apresentada em 18/9/2014
(Doc. 02, já mencionado).
Já os valores de R$ 311.195,18, R$ 254.107,95 e R$ 56.168,84, relativos aos períodos
de apuração, Abril, Maio e Junho de 2004, foram compensados com crédito presumido
de IPI, relativos aos 4o Trimestre de 2003 e 1o Trimestre de 2004, objeto dos PERs n°
25305.80448.150404.1.1.010579
e
n°
04964.34589.300604.1.1.013547,
respectivamente.
O PER n° 25305.80448.150404.1.1.010579 está vinculado ao processo administrativo
n° 13502.901.072/200822, que se encontra pendente de julgamento de Recurso
Voluntário perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Doc. 08,
Manifestação de Inconformidade).
O PER n° 04964.34589.300604.1.1.013547 está vinculado ao processo administrativo
n° 13502.901.073/200877, pendente de apreciação do Recurso Voluntário protocolado
em 8/1/2013 (Doe. 03).
As DCOMPS n° 35694.17468.100805.1.3.044181 e n° 09921.8839.100805.1.3.044059,
relativas à compensação da estimativa do mês de Dezembro de 2004, nos valores de R$
31.163,70 e R$ 25.828,21, foram canceladas, conforme Pedidos de Cancelamento n°
12538.54863.230407.1.8.048844
e
n°
33578.06606.240407.1.8.048957,
respectivamente (Doc. 11, Manifestação de Inconformidade).
Cumpre esclarecer, entretanto, que estes valores foram objeto de novas compensações,
através
das
DCOMPs
n°
38862.58950.190808.1.7.030827
(original
n°
37260.55239.240407.1.3.031520) e n° 20012.98691.230407.1.3.025091 (Doc. 12,
Manifestação de Inconformidade).
A respeito da DCOMP n° 38862.58950.190808.1.7.030827. a c. 2a Turma da DRJ/JFA
aduz que há acórdão (acórdão n° 55.692 — 19/11/2014) não reconhecendo nenhum
crédito. Todavia, a DCOMP mencionada está vinculada ao processo administrativo n°
13502.902.720/201244, que se encontra pendente de julgamento do Recurso Voluntário
apresentado.
A recorrente conclui com o pedido de reconhecimento integral do crédito pleiteado e
homologação de todas as compensações vinculadas.
É o Relatório.
(...)
Como se observa, a origem das diferenças objeto de discussão no presente processo
reside em outros processos. Por certo que, no mérito, a decisão que se há de proferir
aqui depende fundamentalmente do que vier a ser decidido lá. Se, por hipótese, vier a
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

ser decidido nos outros processos pela extinção de estimativas mensais de IRPJ do ano-
calendário 2004, isso implicará diretamente o aproveitamento dessas estimativas no
cálculo do resultado anual. Caso, na hipótese contrária, lá vier a ser decidida a não
homologação das compensações, a decisão aqui deverá ser pelo não aproveitamento das
estimativas não quitadas.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos deste processo sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para que lá
aguardem a decisão definitiva na instância administrativa dos processos no
13502.901072/200822, no 13502.901073/200877, no 13502.000356/200395, e no
13502.902720/201244.
2. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia das decisões
definitivas na instância administrativa dos processos no 13502.901072/200822, no
13502.901073/200877, no 13502.000356/200395, e no 13502.902720/201244.
3. A Unidade Preparadora se manifeste, conclusivamente, acerca da extinção, ou não,
das estimativas mensais de IRPJ dos meses de abril, maio, junho, setembro, outubro e
dezembro do ano-calendário 2004, nos valores respectivos de R$ 311.195,18, R$
254.107,95, R$ 49.222,71 (parcial), R$ 191.220,49 (parcial), R$ 161.552,03 e R$
31.163,70.
Concluída a diligência, deve ser dada ciência à recorrente do relatório conclusivo,
concedendo-lhe prazo adequado para se manifestar nos autos, caso assim deseje.
Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do feito.
A Unidade de Origem devolveu (Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD
IRPJCSLL 8RF no. 26.300/2021, e-fl. 1028 e 1120 e ss) o presente processo ao CARF,
apreciando o andamento dos processos conexos, relatando, em resumo, que, nos termos do
Parecer Normativo COSIT/RFB no. 2 de 03/12/2018, as compensações (que extinguiriam as
estimativas) que não forem homologadas serão objeto de cobrança nos respectivos processos de
cobrança. Em outras palavras, as compensações da Estimativa Mensal do IRPJ realizadas no
decorrer do ano-calendário 2004 podem ser admitidas para compor o valor do Saldo Negativo
IRPJ do AC 2004. Excepciona o valor compensado R$ 25.828,21, cuja . DCOMP n.
09921.88389.100805.1.3.04-4059 foi objeto de pedido de cancelamento.
- Trata a lide de Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP) nas quais a
contribuinte pleiteou a compensação de diversos débitos tributários com crédito advindo
de Saldo Negativo IRPJ apurado no ano-calendário 2004, no valor de R$ 462.581,81
(PER/DCOMP Inicial no. 29282.14739.190808.1.7.02-1077, origem do crédito Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2004).
- O Despacho Decisório Eletrônico da DRF/Camaçari/BA (folha 2) não reconheceu o
direito creditório e não homologou as compensações declaradas. O motivo para tanto
foram as diferenças verificadas entre:
(i) Pagamentos na DCOMP R$ 567.234,53 X confirmados R$ 537.079,17.
(ii) Estimativas compensadas na DCOMP R$ 2.179.316,47 X confirmadas R$
1.125.709,53.
- O provimento parcial pela DRJ se deveu ao reconhecimento de Pagamentos que
totalizaram R$ 567.234,53, mesmo montante declarado pela interessada no
PER/DCOMP. Desaparece, assim, a diferença correspondente a essa rubrica.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

- No que toca às diferenças de Estimativas Mensais compensadas, a decisão da DRJ
alterou os valores reconhecidos em:  I) junho/2004 = DE R$ 310.955,47 PARA R$
317.901,61.  II) setembro/2004 = DE R$ 73.217,66 PARA R$ 95.587,47.  No mais,
permaneceram as diferenças apontadas pela Unidade de Origem.
- Parecer COSIT no. 2, de 03 de dezembro de 2018. Através dessa norma administrativa
vinculante, as parcelas de Estimativas antecipadas durante o ano-calendário,
compensadas com créditos oriundos de PER/DCOMP’s válidos, podem ser utilizadas
para composição do Saldo Negativo do IRPJ ou CSLL do ano-calendário, mesmo que
os valores não estejam homologados. A lógica desse procedimento reside no fato de que
eventuais valores não homologados serão objeto de cobrança administrativa no âmbito
de seus próprios processos administrativos. Assim, evita-se a ocorrência de cobrança do
débito em duplicidade.
- No Despacho Decisório as 7 (sete) DCOMP homologadas parcialmente ou não
homologadas estão discriminadas no quadro abaixo destacado:

26. DCOMP no. 09921.88389.100805.1.3.04-4059, valor compensado R$ 25.828,21.
26.1. Na DCOMP Inicial em análise neste processo a compensação foi informada no
item 013, conforme abaixo destacado: (...)
26.2. No entanto, conforme extrato do sistema SIEF/SCC/PERDCOMP (folhas 1.115 a
1.119) a DCOMP no. 09921.88389.100805.1.3.04-4059 foi objeto de PEDIDO DE
CANCELAMENTO. Portanto, para esta DCOMP, o SCC não abriu nenhum processo
administrativo nem analisou o direito creditório.
26.3. Ora, neste raciocínio, o débito compensado da Estimativa IRPJ (código 2362) do
PA dezembro de 2004, no valor de R$ 25.828,21, não foi compensado em NENHUM
DOCUMENTO válido. Em outras palavras, esse valor NÃO PODERIA SER
UTILIZADO na composição do Saldo Negativo IRPJ do AC 2004.
26.4. Contudo, nos autos consta informação de que o débito da Estimativa IRPJ (código
2362) do PA dezembro de 2004, no valor de R$ 25.828,21, foi compensado na DCOMP
no. 20012.98691.230407.1.3.02-5091, conforme abaixo destacado: (...)
26.5. A situação, da forma em que foi descrita, demonstra claramente a existência de
uma contradição insanável informada pelo contribuinte na DCOMP no.
20012.98691.230407.1.3.02-5091.
26.6. Com efeito, a DCOMP no. 20012.98691.230407.1.3.02-5091 trata-se de DCOMP
da família (composta por três DCOMP’s “filhotes”) cuja DCOMP Inicial (a que contém
a apuração do crédito) é a DCOMP no. 29282.14739.190808.1.7.02-1077 cujo direito
creditório está sendo analisado neste processo, conforme novamente destacado abaixo:
(...)
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

26.7. Não é razoável admitir que uma determina compensação de IRPJ Mensal Pago por
Estimativa durante o ano-calendário possa ser realizada através de uma DCOMP
utilizando o MESMO CRÉDITO requerido como Saldo Negativo IRPJ deste mesmo
ano-calendário. Fosse diferente, estaríamos diante de um ciclo infinito de
compensações, em que um débito se transformaria num crédito e assim sucessivamente.
Essa indigitada ação tentada pelo contribuinte é ilógica e irracional, além de não estar
prevista em nenhuma legislação tributária, especialmente na Instrução Normativa RFB
no. 1.717/2018, que cuida de normatizar o assunto pedidos de restituição, ressarcimento
e compensações de tributos federais.
26.8.
Em conclusão, a compensação informada na DCOMP no.
20012.98691.230407.1.3.02-5091 não será acatada para compor o Saldo Negativo IRPJ
do AC 2004. Compensação homologada = ZERO.
27. De posse de todas as informações elencadas, estamos aptos a calcular o NOVO
Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2004, como deveria ser preenchido na FICHA
12A da DIPJ 2005, AC 2004.

RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO CARF
28. Os autos deste processo devem ser encaminhados à Unidade Preparadora para que lá
aguardem a decisão definitiva na instância administrativa dos PAF 13502.901072/200-
22, 13502.901073/2008-77, 13502.000356/2003-95 e 13502.902720/2012-44.
28.1. Resposta desta EQAUD => Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no. 2
de 03/12/2018, considero essa determinação, s.m.j. desnecessária, haja vista que as
compensações que não forem homologadas serão objeto de cobrança nos respectivos
processos de cobrança. Em outras palavras, as compensações da Estimativa Mensal do
IRPJ realizadas no decorrer do ano-calendário 2004 podem ser agora admitidas para
compor o valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2004. (...)
A Recorrente apreciou o Despacho e manifestou-se (e-fls. 1152) discordando do
indeferimento do saldo de R$ 25.828,21 (débito da estimativa de 12/2004), compensado na
DCOMP n. 20012.98691.230407.1.3.02-5091 e cujo crédito (saldo negativo de IRPJ do próprio
AC 2004) está discutido nestes autos, defendendo que “é dado ao Administrado fazer tudo que
não lhe é vedado por lei”, nos seguintes termos:

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

Com efeito, a fim de justificar a não admissão da parcela de IRPJ Pago por Estimativa
do período de apuração DEZEMBRO 2004, a I. Fiscalização alega que o procedimento
adotado pela Interessada “não estar prevista em nenhuma legislação tributária,
especialmente na Instrução Normativa RFB no. 1.717/2018, que cuida de normatizar o
assunto pedidos de restituição, ressarcimento e compensações de tributos federais”.
Ora, com base em um dos Princípios mais comezinhos do Direito, qual seja, o Princípio
da (Estrita) Legalidade, é fácil demonstrar a fragilidade do fundamento acima trazido
pela Fiscalização, uma vez que é dado ao Administrado fazer tudo que não lhe é vedado
por lei, ao passo que à Administração Pública só é permitido fazer aquilo que está
previsto em lei!
E in casu, é pior ainda sustentar o raciocínio da Fiscalização, uma vez que o mesmo está
embasado na ausência de previsão “legal” constante de uma Instrução Normativa,
veículo esse que, como todos sabem, não pode ser equiparado à lei, mormente para
vedar procedimentos dos Administrados!
Sendo assim, é certo que o ponto exposto acima, constante do Despacho de Diligência –
qual seja, a não admissão da parcela de IRPJ Pago por Estimativa do período de
apuração DEZEMBRO 2004 – não deve ser acatado, de modo que a integralidade das
parcelas sejam admitidas para compor o Saldo Negativo IRPJ do AC 2004.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata a lide de Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP) nas quais a
contribuinte pleiteou a compensação de diversos débitos tributários com crédito advindo de
Saldo Negativo IRPJ apurado no ano-calendário 2004, no valor de R$ 462.581,81 (PER/DCOMP
Inicial no. 29282.14739.190808.1.7.02-1077).
O Despacho Decisório no. 013365614, de 02/12/2011 considerou o valor do Saldo
Negativo como ZERO, portanto não homologou a compensação declarada nas DCOMP’s
relacionadas. A fundamentação no Despacho Decisório está a seguir reproduzida:

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

Em Recurso Voluntário (de 31/03/2015, registro de recepção à fl. 154, razões de
recurso às fls. 156/165), a Recorrente requer reforma da decisão da DRJ (Acórdão no 0955.691,
de 26/11/2014 (fls. 139/148), que deferiu parcialmente a solicitação e entendeu não haver
qualquer valor de saldo negativo disponível, razão pela qual não homologou as compensações
declaradas na PER/DCOMP.
O provimento parcial se deveu ao reconhecimento de pagamentos que totalizam
R$ 567.234,53, mesmo montante declarado pela interessada, e, no que toca às diferenças de
estimativas mensais compensadas, ao reconhecimento dos valores: jun/2004, de R$ 310.955,48
para R$ 317.901,61; e set/2004, de R$ 73.217,66 para R$ 95.587,47. No mais, permaneceram as
diferenças apontadas pela Unidade de origem de estimativas compensadas cujas discussão
administrativa sobre a não homologação ainda estava em curso.
A 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, através da Resolução 1301000.363 da 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 236 e ss), determinou a realização de diligência para que os
autos deste processo fossem encaminhados à Unidade Preparadora, para que lá aguardassem a
decisão definitiva na instância administrativa dos processos no 13502.901072/200822, no
13502.901073/200877, no 13502.000356/200395, e no 13502.902720/201244, que versavam
sobre as impugnações das não homologação das estimativas que compunham o saldo negativo do
ano calendário 2004, e fizesse acostar aos presentes autos cópia das decisões definitivas na
instância administrativa daqueles processos.
A Unidade de Origem devolveu (Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD
IRPJCSLL 8RF no. 26.300/2021, e-fl. 1028 e 1120 e ss) o presente processo ao CARF,
apreciando o andamento dos processos conexos, relatando, em resumo, que, nos termos do
Parecer Normativo COSIT/RFB no. 2 de 03/12/2018, as compensações (que extinguiriam as
estimativas) que não forem homologadas serão objeto de cobrança nos respectivos processos de
cobrança. Em outras palavras, as compensações da Estimativa Mensal do IRPJ realizadas no
decorrer do ano-calendário 2004 podem ser admitidas para compor o valor do Saldo Negativo
IRPJ do AC 2004. Excepciona o valor compensado R$ 25.828,21, cuja . DCOMP no.
09921.88389.100805.1.3.04-4059 foi objeto de pedido de cancelamento.
Em consonância ao defendido no Despacho, este CARF já fixou entendimento
que Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, conforme Súmula CARF no 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Em resumo daquele Despacho de Diligência (e-fl. 1028 e 1120 e ss), devem restar
deferidas as compensações de estimativas de 6 das 7 DCOMP homologadas parcialmente ou não
homologadas no Despacho Decisório guerreado, discriminadas no quadro abaixo:
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

E assim como concluído também pelo despacho, apenas deve-se excluir a
compensação declarada na DCOMP no. 09921.88389.100805.1.3.04-4059, valor compensado
R$ 25.828,21. Isto porque conforme extrato do sistema SIEF/SCC/PERDCOMP (folhas 1.115 a
1.119) a DCOMP n. 09921.88389.100805.1.3.04-4059 foi objeto de pedido de cancelamento.
Ainda conforme aquele Despacho de Diligência, nos autos consta informação de
que o débito da Estimativa IRPJ (código 2362) do PA dezembro de 2004, no valor de R$
25.828,21, foi compensado na DCOMP no. 20012.98691.230407.1.3.02-5091. Mas tal DCOMP
no. 20012.98691.230407.1.3.02-5091 vincula-se a DCOMP Inicial (a que contém a apuração do
crédito) de n. 29282.14739.190808.1.7.02-1077 cujo direito creditório está sendo analisado neste
processo. Ou seja, não se pode conceber (e não há previsão legal que autorize) que haja débito
que seja compensado com a declaração do próprio e mesmo débito. Nos termos do Despacho de
Diligência (e-fl. 1120 e ss),
26.7. Não é razoável admitir que uma determina compensação de IRPJ Mensal Pago por
Estimativa durante o ano-calendário possa ser realizada através de uma DCOMP
utilizando o MESMO CRÉDITO requerido como Saldo Negativo IRPJ deste mesmo
ano-calendário. Fosse diferente, estaríamos diante de um ciclo infinito de
compensações, em que um débito se transformaria num crédito e assim sucessivamente.
Essa indigitada ação tentada pelo contribuinte é ilógica e irracional, além de não estar
prevista em nenhuma legislação tributária, especialmente na Instrução Normativa RFB
no. 1.717/2018, que cuida de normatizar o assunto pedidos de restituição, ressarcimento
e compensações de tributos federais.
26.8.
Em conclusão, a compensação informada na DCOMP no.
20012.98691.230407.1.3.02-5091 não será acatada para compor o Saldo Negativo IRPJ
do AC 2004. Compensação homologada = ZERO.
Assim, pelas razões expostas, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para homologar a compensação declarada na PER/DCOMP no.
29282.14739.190808.1.7.02-1077 no valor de R$ 436.753,60 e homologadas as compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902107/2011-46

Fl. 1173
DF CARF MF
Original